Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736429-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O A apelante TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS requer a juntada aos autos da gravação do julgamento da apelação em epígrafe ou a respectiva nota taquigráfica, alegando que, durante a 25a Sessão Ordinária, com transmissão simultânea pela internet, justamente no momento do julgamento do recurso em questão o sistema de informática do TJDFT ficou temporariamente instável/fora do ar, fato que impossibilitou o causídico de tomar conhecimento das observações e fundamentações da divergência suscitada pelo d. 1o Vogal (ID 50639642). É o relato do necessário. Não há previsão legal nem regimental que embase a pretensão formulada pela parte recorrente. Pelo contrário, o art. 128, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça veda a disponibilização das notas taquigráficas, as quais são meros atos internos administrativos que servem de orientação para confecção do acórdão, senão vejamos: “Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização.” Pelos mesmos motivos, a gravação da sessão de julgamento em nada altera o entendimento supracitado, eis que as falas proferidas pelos eminentes Desembargadores que compuseram o quórum inicial de julgamento não necessariamente irão fazer parte das notas taquigráficas e respectivo acórdão. Assim, certo afirmar que os princípios jurídicos que irão orientar a decisão final do colegiado estarão contidos no v. acórdão, e neles deverá se pautar o patrono da parte postulante para fundamentar eventual e futura irresignação recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o prosseguimento do julgamento da apelação cível em epígrafe em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, nos termos do art. 942 do CPC, oportunidade em que o advogado postulante terá o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores, se assim o desejar. P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator